Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DO TESTEMUNHO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INVIABILIDADE. TEMA 1139. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. MANUTENÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. Mantém-se a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por prova pericial e por meio dos depoimentos coesos de agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliados à gravação da ré cometendo o delito.
2. As declarações prestadas por agentes públicos, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. A incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STF em repercussão geral.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1977027/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06” (Tema n. 1139). Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. Deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas imediações de instituição de ensino e da Praça do Relógio, situada na Região Administrativa de Taguatinga/DF, localidade de fluxo de pessoas e de proximidade de estabelecimentos.
6. Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão e sendo a ré tecnicamente primária, ostentando circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial aberto. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.